Tribunal: TJDFT
Processo: 0706580-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO ALEGADAMENTE OFENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OFENSA À IMAGEM DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO DE DEFESA ADEQUADO. DIREITO DE RESPOSTA. PRECEDENTES. No que tange ao regime de responsabilidade de provedores de aplicações de Internet, a Lei no 12.965/2014 almejou proteger, com especial ênfase, a liberdade de expressão, submetendo ao Juiz a análise do caso concreto para que seja delimitado o conteúdo a ser eventualmente retirado da plataforma virtual. As alegações formuladas por organização religiosa acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão das mensagens reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão, não sendo juridicamente razoável obstar, em caráter liminar, a disponibilidade de conteúdos que digam respeito a ente dotado de inegável relevância social.